Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-23.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000679-23.2022.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILSON PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO MERCES DE SOUZA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE COM IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou improcedentes os pedidos, por entender comprovada a relação jurídica com base em contrato e comprovante de TED apresentados pela instituição financeira. Discute-se no recurso, essencialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, essencial para aferir a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor. II. Questão em discussão: O direito à prova é um corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) pressupõe que a questão de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não haja necessidade de produzir outras provas, o que não ocorre quando a autenticidade da assinatura, cerne da controvérsia, é veementemente impugnada. Em ações que versam sobre fraude em contratação de empréstimo consignado, a prova pericial grafotécnica é o meio técnico e idôneo para dirimir a controvérsia acerca da autoria da assinatura, não podendo ser suplantada por outros documentos cuja validade depende, justamente, da assinatura questionada. A condição de consumidor idoso confere ao Apelante um status de hipervulnerabilidade, o que impõe ao Judiciário um dever de proteção processual qualificada, em observância ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso. A facilitação de sua defesa (art. 6º, VIII, CDC) torna imperativa a produção da prova necessária ao esclarecimento dos fatos. A prolação de sentença de improcedência sem a produção da prova técnica essencial, requerida tempestivamente, acarreta error in procedendo e resulta em nulidade absoluta do julgado por cerceamento de defesa. III. Razões de decidir: A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A instituição financeira não apresentou provas concretas da contratação do título de capitalização debitado na conta do autor, configurando falha na prestação do serviço. O desconto indevido em valores de natureza alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve proporcionar justa reparação ao lesado e desestimular a reiteração da conduta lesiva. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica, quando esta for indispensável para a solução de ponto fático controvertido, qual seja, a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário. 2. Tratando-se de demanda envolvendo consumidor idoso (hipervulnerável) que alega fraude, a necessidade de produção da prova técnica se acentua, como forma de garantir o exercício pleno do direito de defesa e o devido processo legal." Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV. Código de Processo Civil, arts. 355, 370 e 464. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80032161420208050001; TJ-BA - APL: 03641825020138050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000679-23.2022.8.05.0018, em que figuram como Apelante GILSON PEREIRA DE SOUZA e como Apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07